Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-43.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-43.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAILSON DO NASCIMENTO RUFINO RODRIGUES - CPF: 388.185.268-98 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (GELADEIRA E MÁQUINA DE LAVAR) – JUNTADA DE NOTA DE SERVIÇO– REVELIA DA PROMOVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a alegação de oscilações no fornecimento de energia elétrica, sem a juntada de nenhum laudo técnico atestando o alegado, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica, resultando na queima de seus aparelhos, tendo realizado reclamações, restando caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora recorrente, alega a ocorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 14/10/2019 que culminou com a queima de aparelhos elétricos (geladeira e máquina de lavar), indicando protocolo de reclamação e pedido administrativo perante a promovida de ressarcimento que restou indeferido.

No indeferimento administrativo a recorrida alega através de análise da rede elétrica não foram constadas perturbações no sistema elétrico da parte promovente.

A promovida embora tenha comparecido em audiência de conciliação, não apresentou contestação razão pela qual fora decretada sua revelia, entretanto, conforme constou na sentença a revelia induz à presunção relativa de veracidade dos fatos arguidos na petição inicial.

Apesar de a parte recorrente alegar que a queima de seus aparelhos se deram em razão oscilações no sistema elétrico e juntar uma nota de serviço, não colaciona aos autos nenhum laudo técnico para comprovar o alegado, de modo que não comprovados os fatos constitutivos de seu direito, ficando sua tese apenas no campo de mera alegação.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Desta feita, a sentença
a quo
deve ser mantida pela ausência dos fatos constitutivos de direito, não havendo qualquer ato ilícito a ser indenizado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020